Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-27.2021.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000701-27.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELLEN DAIANE DE ALMEIDA EDVANI - CPF: 055.497.341-33 (RECORRENTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO NO TERMO DE AUDIËNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO ANALISADO. DEFENSOR DESIGNADO SOMENTE APÓS A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pleito inicial, sob o fundamento de que a reclamante não apresentou prova suficiente de que a inscrição restritiva ou a cobrança ocorreram de forma indevida.

2.

Sentença proferida sem análise do pedido formulado na audiência de conciliação para designação de advogado dativo, em razão da ausência de núcleo da Defensoria Pública na Comarca.

3.
É causa de cerceamento de defesa o julgamento do processo, quando pendente de análise pelo juízo, o pedido de designação de advogado dativo para apresentação de impugnação à contestação, em Comarca desprovida de Defensoria Pública.

4.
Advogado nomeado pelo Juízo após a prolação da sentença.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a reclamante não apresentou prova suficiente de que a inscrição restritiva ou a cobrança ocorreram de forma indevida.

A parte promovente apresentou
recurso
inominado e nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que postulou durante a audiência de conciliação realizada no dia 18/06/2021, a
nomeação de advogado dativo para apresentar à impugnação a contestação, contudo, o Juízo
a quo
não analisou o pedido e
julgou improcedente a pretensão inicial, cerceando o direito da recorrente.
Ao final, requer seja reconhecida a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para reabertura do prazo para apresentação de impugnação à contestação.

C
ontrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022